Tribunal: TJMT
Processo: 0010146-82.2017.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010146-82.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CINTIA TELES DA SILVA - CPF: 039.842.831-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMERSON LEAO PEREIRA LOBO - CPF: 056.835.411-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CINTIA TELES DA SILVA - CPF: 039.842.831-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA DELITIVA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR - DESCRIÇÃO COERENTE PELA VÍTIMA - RECONHECIMENTO NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL -

NÃO HESITAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE INCERTEZA - CRIME PATRIMONIAL - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL IMPORTÂNCIA - PROVA IDÔNEA PARA CONDENAÇÃO - LIGAÇÃO EFETUADA PELO APELANTE DO NÚMERO DE CELULAR DA VÍTIMA - DEPOIMENTO DO APELANTE - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA - TESTEMUNHAS NÃO ARROLADAS -

JULGADOS DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos
“delitos de natureza
patrimonial
, não raro praticados às ocultas, a
palavra
da
vítima
, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.”
(TJMT, AP N.U 0015086-22.2019.8.11.0015).

A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição

(TJMT, Ap nº 65657/2018).

“Não obstante os réus tenham negado o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a
palavra
da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de
autoria
, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o
álibi
sustentado para alegar a negativa de
autoria
, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal.”
(TJMT, N.U 0003826-21.2018.8.11.0002)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0010146-82.2017.8.11.0015 - COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S):

EMERSON LEAO PEREIRA LOBO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EMERSON LEAO PEREIRA LOBO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 0010146-82.2017.8.11.0015 - Código 302937), que o condenou por roubo a 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157,
caput
, do CP - (ID 124230059).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 124230076).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID 124230081).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Roubo simples [art. 157, caput, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – pretendida absolvição, fundada na ilegalidade do reconhecimento e ausência de provas - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavras da vítima que possuem especial relevância - reconhecimento ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório – manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 129584177)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 05 de janeiro de 2017, aproximadamente às 08h20min, em via pública, nas proximidades da Escola Rosa dos Ventos, nesta cidade de Sinop/MT, o implicado EMERSON LEÃO PEREIRA LOBO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante grave ameaça, subtraiu, em proveito próprio, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy J5 Duos, de cor dourada, pertencente à vítima Cintia Teles da Silva, consoante termo de compromisso e avaliação (fl. 16).

Infere-se dos elementos de informação que, nas circunstâncias de tempo e local alhures indicadsas, o acusado EMERSON LEÃO PEREIRA LOBO abordou a vítima Cintia Teles da Silva, que caminhava em via pública, ocasião em que, simulando estar armado, subtraiu o aparelho celular que esta portava, fugindo em seguida.

Por derradeiro, após a consumação do crime de roubo, a vítima entrou em contato com a operadora telefônica, a fim de cancelar a linha, ocasião em que foi informada que havia um recente registro de ligação.

Com essa informação, a vítima entrou em contato com o referido número de telefone, ocasião em que foi informada que o originador da ligação foi o acusado EMERSON, popularmente conhecido como "Lobinho".

Ademais, urge salientar que, na Delegacia de Polícia Civil a vítima reconheceu, por meio de fotografias, o acusado como o autor do delito ora narrado.

Desta forma, cumpre ao Ministério Público denunciar EMERSON LEÃO PEREIRA LOBO como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal.”

(Carlos Henrique Richter, promotor de Justiça – ID 124219878).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante, nos seguintes termos:

“A materialidade do delito de roubo está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência de pp. 11/12 (ID 48796931), nota fiscal p. 13, termo de reconhecimento fotográfico de p. 16, termo de compromisso e avaliação (p. 25), lista telefônico de pp. 27/33, bem como pelas declarações prestadas pela vítima tanto na fase inquisitorial como em juízo.

A autoria delitiva, de igual forma, restou suficientemente comprovada nos autos, consoante se verá a seguir.

A vítima Cintia Teles da Silva relatou, em Juízo que [...]

O acusado Emerson Leão Pereira, em seu interrogatório [...]

À vista disso, diante das declarações prestadas pela vítima, que descreveu de forma tão detalhada a ocorrência dos fatos, como também afirmou com veemência que o autor do delito foi o réu, presente em audiência, verifica-se que não restam dúvidas quanto à autoria do delito de roubo praticado em face da vítima Cintia Teles da Silva. [...]

Da absolvição requerida pela Defesa

Segundo o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal “o juiz absolverá o réu, mencionado a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: VII – não existir prova suficiente para condenação”. Em que pese o pleito da Defesa nesse sentido, há de se notar incabível a absolvição requerida, pois que, a materialidade e autoria delitiva estão comprovadas nestes autos, mormente pelo Boletim de Ocorrência, nota fiscal, relatório de chamadas telefônicas da operadora Vivo, reconhecimento fotográfico do acusado, bem como pelos relatos da vítima em ambas as fases da persecução penal. É certo que, em sua maioria os delitos contra o patrimônio são praticados na clandestinidade, adquirindo a palavra da vítima especial relevância, ante a negatividade do acusado, principalmente quando a versão apresentada se mostra firme, coerente e harmônica com os demais elementos amealhados durante a instrução criminal. [...]

Portanto, incabível a absolvição pleiteada pela defesa pois, conforme se extrai dos relatos da vítima, ela reconheceu o acusado, indene de dúvidas, afirmando, categoricamente, que o autor do roubo e das ameaças foi o réu, presente em audiência, e reconhecido por meio fotográfico, quando da fase extrajudicial.

Aduz a defesa que, à época dos fatos, a vítima procurou pessoas/meios “errados” para encontrar o autor do roubo (declarações prestadas pela vítima em audiência), situação que inabilita a palavra da vítima como prova hábil para formar a convicção judicial.

Porém, conforme se extrai do depoimento prestado e também transcrito pela defesa, a vítima, buscou o ressarcimento de seu prejuízo e não a descoberta de quem seria o autor do delito, vez que, durante a audiência, declarou de forma firme e inconteste, que o acusado Emerson foi o autor do delito.

Observa-se que, em momento algum, a vítima teve dúvidas de quem havia roubado seu aparelho celular, sendo que, a negativa do réu, quanto aos fatos, sem qualquer prova que o isente da culpa, não invalida a palavra e o reconhecimento firme e consistente da vítima.

Relatou a vítima que, apesar de não visualizar a arma de fogo, o acusado simulou estar armado e a ameaçou para que ela se calasse e parasse de gritar e, após, fugiu com o celular da declarante.

Neste ponto, quanto à configuração da elementar do tipo penal de grave ameaça, verifica-se que esta restou comprovada nos autos, sobretudo, diante das declarações da vítima, a qual relatou que o acusado a

alcançou na rua, de bicicleta e, sob ameaça, anunciou o roubo, retirando seu aparelho celular que estava no bolso traseiro de sua calça e, após, fugiu tomando rumo ignorado. Portanto, conclui-se pela demonstração cabal a elementar da grave ameaça, uma vez que a atitude do acusado foi suficiente para diminuir a capacidade de resistência da vítima. [...]

Destarte, outro caminho não há, senão a condenação do acusado pela prática do crime de roubo, em face da vítima Cintia Teles da Silva, tendo em vista que restou amplamente comprovada sua consumação.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia, para CONDENAR o acusado EMERSON LEÃO PEREIRA LOBO, brasileiro, solteiro, autônomo, natural de Sinop/MT, nascido aos 28/09/1992, filho de Ednaldo Batista Lobo e Luzanete Pereira Lobo, portador do CPF nº 056.835.411-74, residente na Rua das Rosas, nº 721, Bairro Centro, nesta cidade de Sinop/MT, nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal.”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juiz de Direito - ID 124230059)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Avaliação Indireta (ID 124219878), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Nas fases inquisitiva e judicial, colheu-se os depoimentos da vítima Cintia Teles da Silva (ID 124219878) e o interrogatório do apelante

EMERSON LEÃO PEREIRA LOBO, conhecido por “Lobinho” (ID 124219878 e Relatório de Mídias - ID 124230050/124230055).

A vítima Cintia Teles da Silva reconheceu
“EMERSON LEÃO PEREIRA LOBO
como sendo o autor do roubo”
, após terlhe sido
“apresentada várias fotos”
(ID 124219878).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 5.1.2017, por volta das 8h20m., em via pública [nas proximidades da Escola Rosa dos Ventos], Município de Sino-MT, o apelante EMERSON LEÃO PEREIRA LOBO, mediante ameaça [simulação que porte portar arma de fogo], subtraiu um aparelho celular,
marca Samsung, modelo Galaxy J5 Duos, cor dourada, pertencente à vítima Cintia Teles da Silva.
Após a consumação do crime, a vítima
se dirigiu até a empresa de telefonia Vivo, a fim de cancelar a linha, ocasião em que foi informada sobre um registo de ligação realizada para o número (66) 99923-4212, após o roubo. Em seguida, a vítima telefou para esse número, ocasião em que foi informada que o originador da ligação foi a pessoa de EMERSON, conhecido por “Lobinho”. Na Delegacia de Polícia de Sinop, após visualizar diversas fotografias, a vítima reconheceu o apelante como sendo o autor do roubo de seu aparelho celular (
ID 124219878);

-
Cintia Teles da Silva
[vítima], na Delegacia de Polícia e na instrução, asseverou que
“estava indo para uma entrevista de emprego no estabelecimento Casa dos Ventiladores, de bicicleta e seu aparelho celular estava no bolso de trás da calça. Que dado momento, percebeu que o acusado vinha em sua direção, também de bicicleta, muito rápido. Incomodada, começou a pedalar de forma mais acelerada, porém, o acusado a seguiu no mesmo ritmo. Ao atravessar a Avenida dos Ingás, próximo a Escola Rosa dos Ventos, salvo engano, o acusado a alcançou e pegou o celular de seu bolso, momento em que a declarante começou a “gritar” e o acusado simulou estar amado e a ameaçou, apontando o dedo, para que ela calasse a boca. Ao presenciar a situação, alguns rapazes que estavam próximo ao local tentou perseguir o acusado, mas ele conseguiu escapar. Ele entrou pela lateral do posto de saúde, inclusive ameaçando as pessoas ali presentes e desapareceu. Que, neste momento, chegou uma viatura e os Policiais colocaram a bicicleta da declarante em cima da caminhonete e tentaram encontrar o acusado, porém, sem êxito. Após, relatou a declarante, que compareceu na loja da operadora telefônica Vivo para cancelar o seu chip e pedir um histórico de ligações dos últimos 30 (trinta) dias, pois o acusado estava usando seu aparelho celular para realizar ligações e enviar mensagens. Ao pegar o histórico, a declarante observou que havia uma ligação para um número desconhecido, oportunidade em que realizou uma chamada para o referido número e foi atendida por um rapaz de um lava-jato, que a informou que a ligação foi efetuada no mesmo dia dos fatos. Essa terceira pessoa pediu para não ser envolvida, mas relatou à declarante que a pessoa que havia roubado seu aparelho celular tratava-se de Emerson, vulgo “Lobinho” e lhe passou o número telefônico do acusado. Esclareceu a declarante, que se recordava, claramente, das características do acusado e, com o número informado, pesquisou o acusado por meio do facebook e no mesmo instante apareceram suas fotos/informações e a declarante o reconheceu, acima de qualquer dúvida. Diante de tais informações a declarante descobriu que o acusado tinha um relacionamento com uma “conhecida” de sua irmã e tentou contatá-lo, a fim de negociar a devolução de seu aparelho celular, porém, não obteve êxito. Ainda, na tentativa de recuperar seu aparelho telefônico, pois o havia adquirido recentemente e ainda estava pagando suas parcelas, conseguiu entrar em contato com o genitor do acusado, pois o proprietário da casa em que residia era muito amigo dos pais de “Lobinho”. Em conversa com o genitor do acusado, este prometeu ajudar a declarante com o prejuízo, sendo que, inclusive relatou a ela que havia conversado com seu filho e este admitiu que havia roubado o celular dela e que iria ressarci-la, porém, isso não ocorreu e seu aparelho jamais foi recuperado. Às perguntas da Defesa, relatou que, dado o tempo decorrido, não se recorda do nome do rapaz do lava-jato e que, salvo engano, entrou em contato com ele, no dia posterior ao roubo, todavia, a ligação foi efetuada no mesmo dia dos fatos. Segundo informado, o acusado entrou em contato com o lava-jato, através do celular da declarante, para combinar um horário para lavar uma motocicleta Biz. Que realizou o reconhecimento fotográfico na Delegacia. Ao ser questionada pela magistrada se reconhecia o acusado, presente em audiência, como o autor dos fatos, foi confirmado pela declarante tratar-se da mesma pessoa. Que na época dos fatos, em conversa com o genitor do acusado, este lhe relatou que o filho era muito “problemático”
(excerto da sentença - Relatório de Mídias – ID 124230050);

- EMERSON LEÃO PEREIRA LOBO [apelante conhecido por “Lobinho”], na fase inquisitiva, negou a autoria delitiva, alegou ter encontrado o chip de celular da vítima na rua, ter colocado em seu aparelho celular e realizado uma ligação
“para oferecer um aparelho celular que um amigo seu teria pedido para vender, se recorda que é um aparelho celular Sansung, modelo J5”
; no dia do roubo estava em casa; descartou o chip (ID 124219878). Em Juízo, manteve a negativa de autoria do roubo (excerto da sentença - Relatório de Mídias - ID 124230050).

Dito isso, vejamos:

A subtração do aparelho celular,
marca Samsung, modelo Galaxy J5 Duos, cor dourada,
no dia 5.1.2017, aproximadamente 8h20m, pelo apelante, no Município de Nova Olímpia-MT, foi descrita, coerentemente, pela vítima
Cintia Teles da Silva
, a qual identificou o apelante LEÃO PEREIRA LOBO, em ambas as fases da persecução penal, como sendo a pessoa que lhe ameaçou de morte durante o cometimento do crime, simulando portar uma arma de fogo.

Registre-se que o reconhecimento do apelante como autor do roubo, por fotografia, na Delegacia de Polícia de Sinop, ocorreu após lhe terem sido mostradas diversas fotos, não apenas do apelante, ao passo que, em Juízo, afirmou não possuir qualquer dúvida sobre ser ele o autor do roubo.

Não bastasse, o apelante admitiu ter realizado uma ligação telefônica utilizando o número da vítima, menos de 5h após o roubo celular, a fim de vende um aparelho da mesma marca [Sansung] de modelo [J5], embora tenha negado a subtração.

Com efeito,
“nos delitos de natureza
patrimonial
, não raro praticados às ocultas, a
palavra
da
vítima
, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.”
(TJMT, AP N.U 0015086-22.2019.8.11.0015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -- 15.7.2022).

Por outro lado, s escusa apresentada pela apelante, segundo o qual estava em sua residência, não fora comprovada por qualquer elemento de prova, ao se considerar que relevou estar acompanhado por terceira pessoa sequer indicada nominalmente.

Com efeito, a negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição

(TJMT, Ap nº 65657/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 18.10.2018).

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Não obstante os réus tenham negado o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a
palavra
da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de
autoria
, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o
álibi
sustentado para alegar a negativa de
autoria
, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal.”
(N.U 0003826-21.2018.8.11.0002 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 26.2.2021)

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

Assim sendo, a condenação deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022